Tribunal: STF
Processo: ARE 1537764
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:



     



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 7º, §§1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.405/01. VALORES NÃO PAGOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO SUBTETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE SEREM SALDADOS NOS MESES SEGUINTES. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento emanado pelo STJ o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública. 



    2. A própria lei instituidora da gratificação de produtividade prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto podem ser saldados nos meses seguintes. 



    3. A utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais, além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal. 



    4. No que tange ao índice de correção monetária, sabemos que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a matéria em julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos repetitivos, onde definiu o entendimento de que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional a previsão do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 5. Recurso conhecido e provido”. (eDOC 53 – ID: 7894caa4)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, do texto constitucional. (eDOC 66 – ID: 352f1e73)



    Nas razões recursais, afirma-se que a norma relativa ao teto constitucional possui eficácia imediata e plena, devendo ser observada em todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos.



    Acrescenta-se que o título judicial que se pretende executar reconheceu a natureza salarial da verba perseguida, concluindo-se que “o eventual pagamento de remunerações superiores ao teto remuneratório constitucional sobrepõe-se aos princípios da moralidade e transparência, configurando, ainda, gravíssima quebra de coerência hierárquica essencial à prestação e organização do serviço público”. (eDOC 66 – ID: 352f1e73, p. 16)



    Argumenta-se, por fim, que “NÃO HÁ DÉBITO VENCIDO E NÃO PAGO, POIS QUE, HAVENDO O TETO E SENDO ESTE ALCANÇADO, receberam os auditores fiscais o máximo que poderiam ter recebido, não gerando, destarte, crédito algum a verba decorrente das incidências das parcelas remuneratórias sobre a produtividade”. (eDOC 66 – ID: 352f1e73, p. 16)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO SUBTETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 87 - ID:3316e648)



     



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Cuidam os autos de execução de título executivo judicial proposta pela Associação do Fisco do Município da Serra - AFIMS em desfavor do Município da Serra/ES em que se pretende receber valores referentes à gratificação de produtividade em favor de seus associados, auditores fiscais municipais. 



    Inicialmente, os embargos à execução opostos pelo Município da Serra foram acolhidos pela primeira instância para determinar a incidência do subteto constitucional sobre as verbas relativas à gratificação de produtividade, considerando-se a natureza remuneratória da verba. 



    A Corte de origem, em sede de agravo de instrumento, reformou sentença, e, aplicando os parágrafos 1º e 2º do art. 7º da Lei Municipal nº 2.405/2001, permitiu a acumulação de valores excedentes para pagamentos em meses subsequentes, afastando, assim, a incidência do subteto constitucional. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



     



    “Após compulsar os autos com acuidade, vislumbro a necessidade de alterar o posicionamento firmado em sede liminar quanto a adoção do teto remuneratório municipal como parâmetro limitante. 



    Na espécie, deve ser aplicada a regra contida no art. 7º, §§1º e 2º, da Lei Municipal nº 2.405/01 (Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais). Vejamos:



    ‘Art. 7º Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para os servidores públicos municipais.



    § 1º Os pontos que excederem o limite fixado no “caput” deste artigo, poderão ser acumulados para os meses subsequentes. 



    § 2º Os pontos excedentes de que trata o parágrafo anterior servirão para compensar, exclusivamente eventuais insuficiências ocorridas nos 36 (trinta e seis) meses seguintes, eliminando-se os que não forem utilizados até o término desse prazo.’ (g.n.)



    Como visto, a própria lei instituidora da gratificação de produtividade prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto podem ser saldados nos meses seguintes. 



    Dessa maneira, a utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais, além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal. 



    (...)” (eDOC 53 – ID: 7894caa4, p. 6-7)



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, paradigma do Tema 480 da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 609381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014)



    Feitas tais considerações, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que recusou aplicabilidade imediata do teto constitucional definido pela EC nº 41/2003 às verbas reconhecidamente de natureza remuneratória. Destaco que, a permissão para que valores superiores ao teto sejam acumulados para pagamento posterior configura, em essência, um fracionamento artificial das verbas, que mitiga o efeito vinculante do teto e esvazia seu conteúdo normativo. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EXCEDENTE NOS MESES SEGUINTES. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1303889 AgR, Rela. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.5.2021; grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SUBMISSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE AO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 609.381 RG/GO (Tema 480 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 tem eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Carta da República constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. II — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os valores pagos a título de Gratificação por Acúmulo de Titularidade devem ser computados no somatório das verbas recebidas para efeito de incidência do teto remuneratório. III — Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1440743 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PROVENTOS. ART. 37, XI, DA CF. ABATE-TETO. VALORES PERCEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. EC 41/2003. TEMA 480 REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios. 3. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC”. (RE 1484031 ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.10.2024)



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “17. Discute-se a possibilidade de fazer incidir o limite remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da CF, aos valores percebidos pelos auditores fiscais a título de ‘gratificação de produtividade’.



    18. De início, verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu a natureza remuneratória das verbas devidas a título de ‘gratificação de produtividade’, reconhecendo, por conseguinte, a incidência dos adicionais de assiduidade, 1/3 de férias, serviços extraordinários, tempo de serviço e atividade insalubre, perigosa ou penosa sobre tais valores.



    19. Uma vez reconhecida a natureza remuneratória de tais verbas, é evidente a necessidade de se observar o subteto previsto no dispositivo constitucional, cuja inobservância não pode encontrar respaldo em qualquer outra norma, sob pena de burla à Constituição Federal.



    20. O inciso XI do art. 37 da CF é expresso em dizer que ‘a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos’ (grifou-se).



    21. O dispositivo constitucional não deixou margem de dúvidas aos limites que devem ser observados para o funcionalismo público municipal, a saber: o subsídio do Prefeito. Não há espaços para quaisquer outras interpretações ou legislações que ignorem ou flexibilizem a referida norma, cuja eficácia é imediata.



    22. Daí ter o Juízo de primeiro grau acertadamente entendido que as verbas devidas à associação, a serem apuradas em sede de execução, devem respeito às leis que regulam tais verbas, bem como às regras constitucionais sendo uma delas o teto remuneratório e seus subtetos.



    23. A teor do que decidido pelo Plenário desta Corte nos autos do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO, afetado ao rito da repercussão geral, ‘O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios’.



    24. Naquela ocasião, assentou-se ainda que: ‘O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional’ (RE 609381, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014).



    25. A presente situação configura, portanto, hipótese de violação ao texto constitucional, na medida em que reconhece aos auditores fiscais verbas remuneratórias que, calculadas, sobrepujam o subteto remuneratório previsto na Constituição Federal” (eDOC 87)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau no ponto que determinou “a aplicação do subteto remuneratório municipal na liquidação das diferenças salariais executadas, as quais devem ser apuradas mensalmente, com a consequente exclusão dos valores que eventualmente ultrapassem o aludido limite remuneratório” (eDOC 22 – ID: fd030eb5, p. 9-10).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente